Tribunal: TJMT
Processo: 1024359-68.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024359-68.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA - CPF: 882.754.263-91 (APELANTE), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE SEGURO
– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –
SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento dos serviços, sendo solidariamente responsável por eventuais falhas.

Todavia, restando comprovada a contratação do seguro, mostram-se legítimos os descontos efetuados, de modo que a manutenção da sentença de improcedência se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024359-68.2024.8.11.0003

APELANTE:

JOSÉ GONZAGA VIEIRA DA SILVA

APELADOS: ASPECIR PREVIDÊNCIA E BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nasci
mento,
lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
e
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo a regularidade da contratação e, por consequência, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que jamais contratou qualquer serviço com as rés, afirmando que os descontos mensais de R$ 79,00 (setenta e nove reais), efetuados em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco S.A., correspondem a débitos automáticos indevidos em favor da ASPECIR PREVIDÊNCIA.

Alega não ter firmado termo de adesão nem autorizado o débito, razão pela qual pugna pela declaração de inexistência do débito e pela condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 948,00), acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 316497370).

O apelado ofereceu as contrarrazões, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não tem ingerência na relação jurídica entre o consumidor e a empresa beneficiária dos débitos, sendo a instituição financeira mera intermediadora da transação, requerendo o acolhimento da preliminar.

No mérito, argumenta que a operação observou rigorosamente as normas do sistema financeiro nacional, inexistindo qualquer irregularidade ou descumprimento contratual, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença (Id. 316497372).

O preparo recursal foi dispensado, em virtude da concessão da justiça gratuita ao apelante (Id. 317943351).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelada em sede de contrarrazões suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, vez que não faz parte da relação jurídica entabulada, contudo, sem razão a recorrida.

Isso porque, evidente que o banco compõe a cadeia de fornecedores, pois executa a ordem de débito emitida pela prestadora do serviço/produto, sendo diretamente responsável por sua conduta.

Assim, tem por dever atuar com cautela e segurança, sob pena de responder pelos danos causados, sendo que, no caso, cabia ao banco, no mínimo, a checagem da autorização do correntista para as operações de débito, o que, evidencia falha na prestação do serviço.

Logo, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual
,
deve ser rejeitada preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JOSÉ GONZAGA VIEIRA DA SILVA,
ajuizou a
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
e
ASPECIR PREVIDÊNCIA, alegando, em síntese, que é
cliente da instituição requerida, possuindo a conta corrente 0013765-0, agência 0252, onde recebe a sua aposentadoria.

Argumenta que as requeridas vêm efetivando descontos não contratados, através de débito automático, no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais), sendo que o total de descontos realizados foi de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais), reduzindo o valor de sua aposentadoria.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, em que o magistrado
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo a regularidade da contratação e, por consequência, a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, a parte apelante recorre com o presente apelo, alegando que a sentença deve ser totalmente reformada, pois o recorrente teve descontos indevidos e arbitrários em conta onde recebe seu benefício, ficando demonstrado que não contratou, não aderiu, e nunca teve qualquer contato com a recorrida, ou seja, sustenta que houve falha na prestação dos serviços suscetível de indenização e restituição dos valores.

A par desses argumentos, pugna pela declaração de inexistência do débito e pela condenação solidária das rés à restituição em dobro dos valores descontados (R$ 948,00), acrescidos de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação
não

merece prosperar, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Na hipótese, é patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, razão pelo qual, responde a requerida/apelada objetivamente, como fornecedor de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É fato incontroverso nos autos, que o autor apelante

não

reconhece o negócio jurídico ensejador dos respectivos descontos, que considera indevidos.

Por sua vez, a parte requerida, em sede contestatória alegou serem devidos os descontos mensais realizados. Foi acostado na oportunidade da apresentação de contestação pela requerida, o contrato devidamente assinado e juntado aos autos no Id. 316497363, bem como, informações bancárias na qual os descontos seriam debitados de forma automática.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Ao compulsar os autos, verifica-se que a contratação objeto da lide deu-se em virtude do termo de adesão, conforme se observa em Id. 176271872, no qual consta a assinatura da autora, dando anuência pela autora. Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC).

Ademais, ao apresentar a contestação, o requerido trouxe aos autos o contrato pactuado por meio da autorização de filiação, demonstrando a regularidade da contratação.

Ademais, o contrato tem a informação clara, e em letras garrafais, que trata-se de uma contratação atinente à desconto via débito automático, estando devidamente assinado pela parte autora, razão pela qual não há que se cogitar em nulidade da contratação.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade da contratação e cobrança em face da autora, pois recebeu e utilizou os benefícios da contratação com a parte ré, logo os valores são devidos.

E, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, não configura ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito. Portanto, não há se falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral no caso em concreto, considerando que a contratação é regular (...)”.
(Id.

316497368).

Logo,

considerando a comprovação da relação jurídica mediante a juntada do contrato pactuado por meio da autorização de filiação, demonstrando a regularidade/legitimidade dos descontos
,
não há como acolher os pedidos formulados na inicial, sendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO SOB A DENOMINAÇÃO DE “SINDICATO/CONTAG” –
DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA E CONTRATO/AUTORIZAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 - Comprovado pela requerida a contratação da contribuição sob a denominação de “SINDICATO/CONTAG” assinado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2 – Recurso desprovido”.
(N.U 1000852-46.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e por consequência,
majoro,
os honorários de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade se mantem suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025